Tribunal: CARF
Processo: 10380.002303/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002303/2007-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.700 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
COMERCIAL INTERCONTINENTAL PROD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a Primeira Seção de Julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o relatório da elaborado pela DRJ:
Trata-se de auditoria-fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0330100.2005.008375, concernente ao ano-calendário 2002, tendo por sujeito passivo a
pessoa jurídica COMERCIAL INTERCONTINENTAL DE PRODUTOS LTDA.,
CNPJ 69.367.092/000149, dedicada à atividade do comércio varejista de bebidas,
CNAE 4723700, optante pelo Lucro Presumido no período albergado pela fiscalização.
Ao término do procedimento fiscal foi constituído crédito tributário, relativo à
Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 42.246,76 (quarenta e dois mil,
duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).
02. A fiscalização iniciou-se em 27/01/2006 e, após sucessivas intimações e
reintimações, foi concluída em 21/03/2007, ocasião em que foi promovida a ciência do
lançamento, na pessoa do representante legal da fiscalizada, tendo sido considerada a
infração PIS (FATURAMENTO) – FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DO PIS, consoante a declaração dos fatos e enquadramento legal a seguir reproduzidos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002303/2007-78
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

Descrição dos Fatos:
Insuficiência de recolhimento do PIS, obtida pela comparação dos valores devidos, que
têm por base de cálculo as receitas escrituradas no Livro de Apuração do ICMS, os
quais foram comparados com os valores declarados em DCTF e com os pagamentos
realizados, conforme detalhado no "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL" e quadros
“COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO” e "DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO
FISCAL APURADA" anexos e integrantes deste auto.
Enquadramento Legal:
Art. 19 da Lei n° 9.249/95 e art. 6 ° da Medida Provisória n ° 1.858/99 e suas reedições;
Art. 2 ° e §§, da Lei n ° 7.689/88; e art. 29 da Lei n ° 9.430/96.
03. O Termo de Verificação Fiscal acima referenciado encontra-se acostado às fls.
13/14, ao passo que o Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada e a planilha
Composição da Base de Cálculo, documentos que deram substrato ao lançamento, às
fls. 15/17.
04. Conforme observado, na determinação dos valores lançados a autoridade fiscal
partiu das receitas líquidas de vendas encontradas no Livro de Apuração de ICMS, fl.
17, sobre as quais adicionou valores correspondentes a Outras Receitas (obtidas no
Livro Razão), obtendo às bases de cálculo da exação considerada, fl. 16. Sobre elas fez
incidir a alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), alcançando a
Contribuição para o PIS/PASEP apurada. Referidos valores foram comparados com
aqueles declarados em DCTF, procedimento do qual resultaram as Diferenças
Apuradas, fl. 15, objeto do lançamento fiscal neste processo tratado.
05. Inconformada com a autuação, em 20/04/2007 a pessoa jurídica impugnou o
lançamento sob o fundamento a seguir retratado:
Segundo o auto de infração teria o impugnante recolhido a menor a referida
contribuição de acordo com um “Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada”.
Que documento é esse que por ocasião da notificação não foi dado vista ao impugnante?
O contraditório, como previsto na CF/88, no seu art. 5o, inciso LV, exige que o
contribuinte seja cientificado e ouvido sobre todos os atos, documentos e ocorrências,
praticadas durante a fiscalização e no processo administrativo. Ora, se a peça acusatória
se alicerça num documento no qual o acusado teria o direito de tomar ciência e não o
tomou, não resta dúvida que seu direito a ampla defesa restou violado, por não saber do
que se defender, o que macula a validade do auto de infração. Requer-se assim a
nulidade do lançamento ou, o necessário saneamento, para que seja dado ciência do
documento citado no qual se louvou a autoridade fiscal.
Isso posto, espera que o digno julgador determine o cancelamento do auto de infração e
o seu posterior arquivamento.
06. É o que se tem a relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
As garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa somente se manifestam
com a configuração do processo administrativo fiscal, mais especificadamente a partir
da ciência do lançamento, que instaura a fase litigiosa do procedimento. Nesses termos,
por se tratar de procedimento inquisitório, incompatível com os preceitos do
contraditório e da ampla defesa, não há que se cogitar de cerceamento do direito de
defesa durante a fiscalização, direito com aptidão de ser exercido em sua plenitude
quando da impugnação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ afastou os argumentos de nulidade do procedimento fiscal e
do lançamento tendo por fundamento que o contribuinte teve ciência do inteiro teor auto de
infração e de todos os documentos anexos que o compunham.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma seus
argumentos de nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O presente processo teve origem em Mandado de Procedimento Fiscal no
03.1.01.00-2005-00837-5 (fl. 2) para a realização de auditoria fiscal em relação ao IRPJ. O
procedimento estendeu-se à CSLL, ao PIS e à Cofins, conforme a emissão de outro MPF (fl. 3).
Ao final do procedimento, conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 13/14), constatou-se omissão de receitas da qual resultou o lançamento para a exigência de
créditos tributários relativos ao IRPJ e, com fundamento nos mesmos elementos de prova e
mesma base de cálculo, aos demais tributos – CSLL, PIS e Cofins.
Nesse contexto, a competência para o julgamento do litígio não é desta Seção,
mas da Primeira, nos termos do art. 2o, IV, do Anexo II do atual RICARF/2015, que se reproduz:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

Assim sendo, é de se propor resolução para declinar da competência deste
Colegiado e encaminhamento do processo à Primeira Seção de Julgamento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para declinar da competência para a Primeira Seção de
Julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital